Tribunal: TJDFT
Processo: 0741799-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR À 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS DE RENDIMENTOS.
1. De acordo com o entendimento do STJ, “a quantia pertencente ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude”.
2. Agravo conhecido e provido.